Tribunal: STF
Processo: RE 74396
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-11-11
Data de publicação: 1975-11-11

Ementa:
- ACIDENTE DO TRABALHO. - SEGUNDO A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NÃO INCIDIA, EM SE TRATANDO DE INCAPACIDADE TEMPORÁRIA PARA O TRABALHO, O LIMITE MÁXIMO DE SALÁRIO FIXADO NO ART. 44 DO DL. 7.036/ DE 10.11.1944. - RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.